Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703101-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE VICTORIANO DE SOUZA AGRAVADO: EDIVAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por IVETE VICTORIANO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação no 0702372-14.2025.8.07.0007 ajuizada em desfavor de EDIVAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto em consulta ao Sniper, observa-se que a autora é sócia administradora de três empresas, voltadas à exploração da autoescola. Assim, somado ao vultoso valor mencionado nos autos, observa-se que ela possui condição de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Assim, comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Prazo de 15 dias úteis. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora, que é mãe do réu, apontou que realizou a venda de um imóvel em Caldas Novas/GO, e que por problemas em sua conta bancária solicitou que os valores fossem transferidos ao filho, para que ele posteriormente lhe repassasse as quantias. Teriam sido realizados 02 (dois) depósitos na conta bancária de seu filho, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), nos dias primeiro de dezembro de 2024 e 02 de dezembro de 2024, respectivamente, no total de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). Assim, busca o ressarcimento do valor, bem como a tutela de urgência para o bloqueio de valores nas contas do réu, para que não haja a dissipação da quantia. Pois bem. Analisando os autos, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela. A autora comprovou ser mãe do réu, bem como as duas transferências por pix. Assim, diante do risco de dissipação dos valores, é prudente que se realize o bloqueio de valores por meio do Sisbajud, com a posterior manutenção do dinheiro em conta judicial, até o julgamento do processo. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores por meio do Sisbajud, nas contas do réu, até o valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). Contudo, o bloqueio somente será realizado após a comprovação do recolhimento das custas iniciais. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar provas a respeito da origem do valor, o que poderá ser objeto de controvérsia nos presente autos. Prazo de 15 dias úteis, sob pena de preclusão. ( ) 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (ID n. 224492890, autos de origem) Nas razões, a agravante alega que “é pessoa carente no sentido jurídico do termo, pelo que requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que está desempregada, conforme carteira de trabalho digital, extrato CNIS e declaração de hipossuficiência anexos à inicial, razão por que postula os benefícios da justiça gratuita, preceituados no artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna e nos art. 98 e seguintes do CPC/15.” (ID n. 68321283, p. 1) Afirma: “A decisão interlocutória ora vergastada indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela agravante sob o argumento de que em pesquisa ao Sistema Sniper encontrou 03 (três) empresas nas quais a requerente figura como sócia, conforme trecho da decisão abaixo transcrito. ( ) Entretanto, em pesquisa feita na Receita Federal do Brasil, constata-se que as 03 (três) empresas nas quais a agravante figura como sócia, uma encontra-se em situação ‘nula’ outra, outra em situação ‘inapta’ e da outra a autora foi excluída do quadro societário, conforme consultas na Receita Federal anexas. Em uma observação um pouco mais acurada (nas consultas na Receita Federal anexas) percebe-se que na pág. 1 (consulta por sócio) aparecem 03 (três) empresas (do ramo de autoescola) no CPF da agravante; a empresa de CNPJ n. 03.631.387/0001-72 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B CONQUISTA LTDA, encontra-se em situação ‘nula’ (pág. 2); a empresa de CNPJ 03.630.965/0001-56 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB CONQUISTA LTDA encontra-se em situação ‘inapta’ (pág. 3); e a empresa de CNPJ 18.796.910/0001-98 AUTO ESCOLA APRENDER LTDA, encontra-se em situação ‘ativa’ (pág. 4), mas, pelo seu quatro societário, nota-se que a agravante não mais faz parte da referida empresa (pág. 5).” (ID n. 68321283, p. 3) Aduz que “Em outro momento da decisão agravada, o juízo da causa concede a tutela de urgência à apelante, no sentido de bloquear os valores por ela depositados na conta bancária do recorrido, porém condicionando tal diligência ao pagamento das custas processuais ( )” (ID n. 68321283, p. 3) Por fim, requer: “a) A concessão da tutela de urgência, no sentido de bloquear quantias (em dinheiro) pertencentes ao réu, depositadas em sistemas bancários, a fim de que seja evitada a dissipação dos referidos valores; b) O conhecimento e consequente provimento do presente apelo, reformando a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça à agravante nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna e nos art. 98 e seguintes do CPC/15, conforme carteira de trabalho digital, extrato CNIS e declaração de hipossuficiência anexos à inicial; c) A juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, a fim de que o Juízo Singular, após uma visão detalhada das razões do apelo, possa exercer juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC/15.” (ID n. 68321283, p. 3) Sem preparo, dado o pedido da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID n. 68334422), a agravante juntou aos autos CTPS (ID n. 68375794) e extrato do CNIS (ID n. 68375795). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade da justiça e deferido o pedido de bloqueio de valores nas contas do requerente/agravado via SISBAJUD. No presente recurso, vê-se que a agravante pediu "A concessão da tutela de urgência, no sentido de bloquear quantias (em dinheiro) pertencentes ao réu, depositadas em sistemas bancários, a fim de que seja evitada a dissipação dos referidos valores” (ID n. 68321283, p. 3). No entanto, conforme relatado, o pedido já foi deferido na origem, condicionado ao recolhimento das custas iniciais, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pela mesma decisão. Veja-se: “Indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto em consulta ao Sniper, observa-se que a autora é sócia administradora de três empresas, voltadas à exploração da autoescola. ( ) Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores por meio do Sisbajud, nas contas do réu, até o valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). Contudo, o bloqueio somente será realizado após a comprovação do recolhimento das custas iniciais.” (ID n. 224492890, autos de origem) Assim, não conheço do pedido "a”, (“A concessão da tutela de urgência, no sentido de bloquear quantias (em dinheiro) pertencentes ao réu, depositadas em sistemas bancários, a fim de que seja evitada a dissipação dos referidos valores”), porquanto já deferido na origem. O que se observa nesta sede recursal é que a agravante pretende a concessão do benefício da gratuidade da justiça para o fim de efetivação do bloqueio de valores que, na origem, restou condicionado ao recolhimento das custas iniciais. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros), a agravante juntou CTPS Digital e extrato do CNIS. A agravante alega estar desempregada. Mas na sua CTPS Digital constam duas anotações relativas a dois contratos de trabalho em aberto: um no cargo de motorista, com salário contratual de R$ 1.316,73 (mil trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos) e outro como diretora de ensino em Auto Escola Aprender Ltda, com salário contratual de R$ 1.573,58 (mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) (ID n. 68375794). Assim, muito embora os dois contratos, a soma dos valores ali anotados (R$ 2.890,31) é inferior ao que se tem definido como teto da renda familiar (R$ 7.060,00) para o fim de garantir o benefício da gratuidade de justiça. Por fim, analiso o argumento constante na decisão agravada relativo ao fato de a autora figurar como sócia administradora de três empresas voltadas à exploração de autoescola. Da consulta na Receita Federal acostada aos autos (ID n. 224633892, autos de origem), extrai-se que a agravante somente integra o quadro societário de duas empresas: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B CONQUISTA LTDA (CNPJ 03.631.387/0001-72) e CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB CONQUISTA LTDA (CNPJ 18.796.910/0001-98). E, quanto a estas empresas, verifica-se que o CNPJ da primeira (CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B CONQUISTA LTDA) foi anulado por motivo de multiplicidade de inscrições e o da segunda (CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB CONQUISTA LTDA) encontra-se inapto em razão de omissão de declarações. Ou seja, não há indícios de que as empresas estejam em atividade ou de que a agravante aufira renda das mesmas. Assim, a agravante faz jus à gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada” (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora